Tribunal: TCU
Processo: 041.010/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face do Acórdão 947/2024-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração interpostos por Paula Valeria Ferreira de Almeida Rodrigues (CPF XXX.431.884-XX) e Gildson Cerqueira de Oliveira (XXX.189.404-XX) contra o Acórdão 947/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, acolhê-los parcialmente, de modo a suprir a omissão identificada e, assim, integrar a decisão recorrida com a fundamentação apresentada no voto que acompanha a presente deliberação; 9.2. manter inalterado o acórdão embargado; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação aos embargantes.